Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. ART. 133, § 4o, DA LEI DISTRITAL 6.138/2018 (COE). INTERPRETAÇÃO. MÁXIMA EFETIVIDADE. PODER DE POLÍCIA. CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o autor pleiteou na petição inicial a abstenção da prática de atos demolitórios pelo Distrito Federal, ora apelante, por suposta nulidade do Auto de Intimação Demolitória lavrado contra si, e a r. sentença obstou a realização de tais atos, condicionando-o ao ajuizamento de ação judicial específica, não há falar em julgamento extra petita. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. O art. 133, § 4o, da Lei Distrital n. 6.138/2018 estabelece que, em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Tal dispositivo legal não pode ser interpretado de forma isolada e descurada das balizas normativas estabelecidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF) e pela legislação distrital correlata.
3. O art. 314 da Lei Orgânica do Distrito Federal prevê que a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes.
4. Por “desenvolvimento urbano”, o próprio legislador distrital, no exercício do poder constituinte derivado decorrente, assinalou que “ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população”.
5. Tem-se, então, que a ocupação ordenada do território foi estabelecida como fator fundamental ao “desenvolvimento urbano” do Distrito Federal, incluindo-se no próprio elemento constitutivo desse conceito.
6. O art. 4o da Lei Distrital n. 6.138/2018, ressoando esses parâmetros, consigna ser objetivo do Código de Edificações do DF o fortalecimento das ações do Poder Público no controle urbano, na garantia do cumprimento dos parâmetros urbanísticos e na implantação e efetivação da política urbana.
7. O art. 5o da referida Lei, em reforço, assegura como diretriz do Código de Edificações a constante melhoria dos espaços urbanos e rurais, públicos e privados, por meio de construções que propiciem o desenvolvimento humano digno, sustentável e próspero.
8. Firmados esses vetores interpretativos, conclui-se que a construção irregular em área pública, seja ela nova ou antiga, legitima o exercício do poder de polícia e afasta a possibilidade de se prover ao particular, ora apelado, uma espécie de salvo-conduto em relação ao exercício de poder legítimo atribuído ao Poder Público.
9. A par de tal quadro, a interpretação do art. 133, § 4o, da Lei Distrital n. 6.138/2018, deve observar a máxima efetividade das normas constitucionais, sobretudo daquelas que se propõem a resguardar uma política de desenvolvimento urbano pautada pela ocupação adequada e sustentável do solo.
10. Afigura-se, nesse esteio, legal e legítima a atuação do Poder Público, ao determinar, nos estritos termos da lei, a desobstrução da área pública pelo particular, ora recorrido, com subsequente aplicação cumulativa dos sancionamentos cabíveis, nos termos do art. 124, II e V, da Lei n. 6.138/2018.
11. Recurso conhecido e provido.